Tribunal: TJSP
Processo: 1501847-96.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
r da figura do caput – mantença – improvimento ao apelo
PENA - base fixada em 1/3 acima do mínimo legal – maior culpabilidade – circunstâncias e consequências do crime desfavoráveis – mantença – improvimento ao apelo – ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes – presentes as causas de aumento – pena exasperada em 3/8 e 2/3 – inteligência do art. 68, CP - mantença - improvimento ao apelo - reconhecido o concurso formal de crimes - pena exasperada em 1/6 - considerando que foram dois patrimônios atingidos.
REGIME – inicial fechado – mantença – prática do roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, além da restrição da liberdade da vítima por tempo considerável - alta reprovabilidade – circunstâncias e consequências do crime desfavoráveis ao acusado - necessidade de regime mais gravoso para desestimulá-lo da senda do crime – quantum de pena – regime fechado – necessidade – improvimento ao apelo – detração – não cabimento no presente caso – regime que foi fixado com base em circunstâncias desfavoráveis – mantença do regime – improvimento ao apelo.
(TJSP; Apelação Criminal 1501847-96.2020.8.26.0604; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de Sumaré - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/06/2023; Data de Registro: 02/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Mens de Mello

Comarca:

Sumaré

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

02/06/2023

Data de publicação:

02/06/2023

Ementa:
ROUBOS – materialidade – boletim de ocorrência, autos de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça de dois patrimônios distintos – assaltantes que tinham plena consciência que afetavam patrimônios distintos – concurso formal – Precedentes dos Tribunais Superiores - impossibilidade de reconhecimento de crime único - improvimento ao apelo.
ROUBOS – autoria –

Ementa:
ROUBOS – materialidade – boletim de ocorrência, autos de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça de dois patrimônios distintos – assaltantes que tinham plena consciência que afetavam patrimônios distintos – concurso formal – Precedentes dos Tribunais Superiores - impossibilidade de reconhecimento de crime único - improvimento ao apelo.
ROUBOS – autoria – depoimento de vítimas indicando o réu como um dos autores – depoimento de policiais que indica a localização do veículo subtraído na casa de Dorival que, de sua parte, apontou o réu como pessoa que ali havia deixado o carro - de rigor a condenação do réu – improvimento ao apelo.
CONSUMAÇÃO – roubo – ocorre com desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça.
CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – validade – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
EMPREGO DE ARMA – apreensão – desnecessidade – validade da prova oral que indica seu uso – alegação de que não se tratava de arma – ônus de prova que incumbe à defesa – inteligência do art. 156 do CPP – Precedentes das Cortes Superiores – negado provimento ao apelo.
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – vítimas que tem a liberdade restringida por tempo relevante depois de realizada a subtração – restrição de liberdade que no caso não é elementar da figura do caput – mantença – improvimento ao apelo
PENA - base fixada em 1/3 acima do mínimo legal – maior culpabilidade – circunstâncias e consequências do crime desfavoráveis – mantença – improvimento ao apelo – ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes – presentes as causas de aumento – pena exasperada em 3/8 e 2/3 – inteligência do art. 68, CP - mantença - improvimento ao apelo - reconhecido o concurso formal de crimes - pena exasperada em 1/6 - considerando que foram dois patrimônios atingidos.
REGIME – inicial fechado – mantença – prática do roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, além da restrição da liberdade da vítima por tempo considerável - alta reprovabilidade – circunstâncias e consequências do crime desfavoráveis ao acusado - necessidade de regime mais gravoso para desestimulá-lo da senda do crime – quantum de pena – regime fechado – necessidade – improvimento ao apelo – detração – não cabimento no presente caso – regime que foi fixado com base em circunstâncias desfavoráveis – mantença do regime – improvimento ao apelo.